Tribunal: TJPA
Processo: 0806604-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806604-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

AGRAVADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE COMÉRCIO ABUSIVO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (ADECAMBRASIL) contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, que visava a obrigar a parte agravada a apresentar documentos fiscais detalhados para comprovar eventual prática de preços abusivos em produtos essenciais durante a pandemia de COVID-19.

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, com base na alegação de aumento abusivo de preços de produtos de proteção durante a pandemia de COVID-19.

3. Verifica-se que a parte agravante não apresentou prova inequívoca da prática de comércio abusivo pela parte agravada, limitando-se a alegações genéricas.

4. Além disso, as alegações feitas pela agravante não individualizam condutas específicas ou demonstram diretamente o descumprimento das normas apontadas, configurando, portanto, a ausência de probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência.

5. A jurisprudência dominante desta Corte exige a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, os quais não foram satisfatoriamente demonstrados nos autos.

6. Agravo de instrumento não provido. Decisão agravada mantida.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Tratam os presentes autos de
agravo de instrument
o com pedido liminar
interposto por ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que
, nos autos da tutela de urgência cautelar antecedente
(nº 0829011-49.2020.8.14.0301)
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência
,
o qual pretendia que a parte requerida, ora agravada, fosse obrigada a apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, informações detalhadas dos preços de venda praticados com as devidas comprovações, através dos cupons fiscais de venda – vias da empresa contribuinte, de álcool em gel, álcool normal/comum, luvas e máscaras de proteção, todas as marcas, tipos e modelos desses produtos, de seus estabelecimentos, inclusive de suas filiais farmacistas de nome fantasia 'Formosa Farma', no período de 01/01/2020 a 18/01/2020 e de 01/03/2020 a 23/03/2020, com o fim de aferir elevação de preços, abusividade, se exponencial ou não, no valor ofertado pelos produtos e adquiridos pelos consumidores.

Em suas
razões
, a agravante afirma que houve '
error in judicando'
e que por se tratar de situação atípica, resta evidente a necessidade de deferimento do pedido para buscar provas da ocorrência da abusividade, em razão de ser fato notório o aumento deliberado dos preços praticados em supermercados e farmácias, de produtos essenciais para a proteção e precaução contra o COVID-19.

Afirma que o próprio juízo
a quo
admitiu a existência de
fumus boni iuris e periculum in mora
, sendo contraditório o indeferimento da tutela, principalmente porque sequer se tratam de informação sigilosa, afirmando ser inadmissível aumento de preços de itens necessários à população em um momento de pandemia.

Aponta ainda, erros materiais na decisão recorrida, requerendo, liminarmente, a concessão de efeito ativo e, no mérito, a reforma do decisum ora vergastado.

Os autos foram redistribuídos a Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento, oportunidade em que, em sede de decisão preliminar (ID Nº. 3326458), concedeu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Contra tal decisum, a parte agravada interpôs Agravo Interno (ID Nº. 3462248).

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID Nº. 3536445), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, com a revogação do efeito suspensivo ativo concedido.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 3473620).

Por fim, em decisão monocrática (ID Num. 14929089 - Pág. 1) a Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães do Nascimento declarou a incompetência da Turma de Direito Público, com fundamento de que embora o presente feito envolva ação civil pública, as partes que compõe o polo da demanda em análise são pessoas jurídicas de direito privado, consoante entendimento firmado no incidente de Dúvida Não Manifestada na Forma de Conflito (nº 802367-36.2019.814.0000), devendo o feito ser remetido à uma das Turmas de Direito Privado.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.
Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que o
agravo interno
interposto pela parte agravada,
resta prejudicado
em razão do julgamento de mérito que ora se faz.

Pois bem.

A controvérsia do recurso se cinge à discussão sobre a decisão proferida pelo juízo de primeira instância, que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente formulado pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil (ADECAMBRASIL).

No presente caso, em que pese a agravante ter suscitado na ação cautelar diversos argumentos quanto a prática de comércio abusivo por parte de supermercados e farmácias, verifico que a recorrente
deixou de demonstrar prova inequívoca
de que a parte agravada efetivamente estava praticando comércio abusivo de álcool e álcool em gel durante a pandemia da COVID-19.

Ademais, a recorrente sustenta que a agravada descumpre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas deixa de indicar nos autos de forma clara um ato ou fato, uma denúncia específica, se limitando apenas a indicar, artigos da Lei para justificar um suposto descumprimento das regras descritas na norma e a necessidade de proteção à coletividade.

Nesse sentido, o que se observa é que a agravante faz alegações genéricas sobre suposto direito de consumidores indeterminados que estariam sendo violados pela agravada, não tratando a presente demanda, portanto, de direitos individuais homogêneos, com indivíduos lesados determináveis, associados da autora, mas de verdadeiro direito difuso que atingiria um grupo indeterminável de pessoas, sejam estas residentes neste município ou qualquer indivíduo que estiver de passagem por esta cidade, seja associado ou não da autora.

Desta feita,
se denota o caráter genérico das alegações da agravante que ajuizou diversas demandas contra diversas instituições atribuindo indistintamente atos ilícitos a diversos estabelecimentos, sem individualização da conduta, restando cristalina a ausência de probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência desta Corte de Justiça, em casos análogos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
À UNANIMIDADE.
1. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). 2. Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJPA, AI nº. 0806207-83.2021.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 30/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE COMÉRCIO ABUSIVO. PREÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM ALCOOL. PANDEMIA DA COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APRESENTAÇÃO DE TODOS OS CUPONS FISCAIS EM PERÍODO DEFINIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA.
1-
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer, demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório.
2-
Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida, mormente quando a questão posta em Juízo requer maior dilação probatória.
3-
As alegações de comércio abusivo dependem de prova mínima, tendo o agravado apresentado na origem denúncias que não se referem ao agravante.
3-
Agravo de instrumento provido. (TJPA, AI nº. 0805530-87.2020.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 16/10/2023).

Sendo assim, não merece reparos a decisão agravada, devendo ser mantida em todos os seus termos diante da não preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão guerreada, que indeferiu a tutela de urgência diante da ausência dos requisitos ensejadores para sua concessão, revogando, por conseguinte, o efeito suspensivo ativo outrora concedido.

É COMO VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 16/10/2024